Tribunal: TJES
Processo: 5000161-36.2024.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000161-36.2024.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HDI SEGUROS S.A.

APELADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por HDI Seguros S.A. contra sentença que, em ação de produção antecipada de prova ajuizada em face do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo – DER/ES, extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de comprovação de interesse processual e de enquadramento da hipótese nas situações previstas no art. 381 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de obtenção de relatório de atendimento de veículo segurado, alegadamente produzido pelo DER/ES, enquadra-se nas hipóteses do art. 381 do CPC e preenche os requisitos de interesse processual e adequação da via eleita para a ação de produção antecipada de prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 381 do CPC admite a produção antecipada de prova quando houver fundado receio de que a verificação de fatos se torne impossível ou difícil, quando a prova possa viabilizar a autocomposição ou quando o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar a ação.

A pretensão recursal funda-se no inciso III do art. 381 do CPC, porém não há nos autos qualquer indício da existência do documento requerido, nem comprovação de negativa de acesso pelo DER/ES, configurando hipótese de exibição de documento e não de produção de prova pericial.

O juízo de origem oportunizou manifestação para comprovação do enquadramento da hipótese e do interesse processual, sem que a apelante apresentasse prova ou elemento concreto que justificasse a medida.

A jurisprudência do STJ admite ação autônoma para exibição de documentos com base nos arts. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou pelo procedimento comum, mas condiciona o interesse de agir à demonstração de recusa administrativa ou resistência da parte requerida, o que não ocorreu no caso (AgInt no AREsp 1.376.693/SP).

Correta a sentença ao extinguir o processo por ausência de interesse processual e inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ação de produção antecipada de prova exige demonstração de enquadramento nas hipóteses do art. 381 do CPC e comprovação do interesse processual.

A mera suposição da existência de documento e a ausência de prova de negativa de acesso configuram inadequação da via e ausência de interesse processual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000161-36.2024.8.08.0049

APELANTE:
HDI SEGUROS S.A.

APELADO:
DER/ES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, a Apelante
HDI SEGUROS S.A.
pretende a anulação da sentença proferida na
ação produção antecipada de prova pericial
por ela ajuizada em face do DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, sob o argumento da existência de interesse de agir e pela necessidade de intimação para emendar a inicial.

Sem maiores delongas, verifico que a r. sentença recorrida indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem julgamento de mérito, sob o fundamento de que a seguradora não comprovou a presença das condições de procedibilidade da ação de produção antecipada de prova, pois não existe urgência contemporânea fundada no receio de que a prova perseguida poderá se perder, assim como sequer há certeza da existência do documento que se pretende a apresentação (
relatório do DER/ES de atendimento ao veículo segurado envolvido no sinistro
), tampouco que a autarquia tenha negado o acesso.

Pois bem,
inicialmente, importa elencar as hipóteses cabíveis de ação de produção antecipada de provas, nos termos do artigo 381, do CPC,
in verbis:

Art. 381.
A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.

Depreende-se da detida análise dos autos que a seguradora autora, ora apelante, embasa a sua pretensão de
apresentação do RELATÓRIO DE ATENDIMENTO do veículo segurado Chevrolet/Cruze Hb Sport Lt 1.8 16v Flexp. 5p Mec - placa PPB0349, pelo sinistro ocorrido em 06/08/2022,
veiculada na denominada ação autônoma de produção antecipada de prova pericial, em conjecturas e suposições, e nem ao menos maneja requerimento de produção de prova pericial no tópico dos pedidos.

Nesse ponto, ao contrário do defendido nas razões recursais, foi oportunizado pelo Juízo de origem, por meio do despacho proferido no Id 11363116, a manifestação da parte autora acerca do enquadramento do caso em qualquer das hipóteses do art. 381 do CPC e da comprovação do interesse de agir.

E em resposta, a parte autora/apelante apresentou petitório esclarecendo que o pleito estaria fundamentado no inciso III do artigo 381, do CPC, e não trouxe qualquer comprovação de indício da existência do documento, que na verdade, pretende exibir e não produzir uma prova pericial.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA. CPC/2015. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. RECUSA NA VIA ADMINISTRATIVA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA PARTE REQUERIDA.
REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A necessidade de impugnação específica - prevista no art. 932, III, do CPC/2015 e Súmula 182/STJ - não se aplica ao fundamento relativo à violação de norma constitucional, pois se trata de matéria a ser apreciada no recurso extraordinário. Decisão agravada reconsiderada, procedendo-se a novo julgamento do recurso.

2. Hipótese em que a ação de produção antecipada de provas, ajuizada com a pretensão de exibição de documento pela seguradora, foi extinta por ausência de interesse e adequação.

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, "Admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento, com base nos arts. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum, previsto nos arts. 318 e seguintes do CPC. Entendimento apoiado nos enunciados n.119 e 129 da II Jornada de Direito Processual Civil" (REsp 1.774.987/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe de 13/11/2018).

4. No caso, porém, as instâncias ordinárias, a par de não conhecerem da ação por ausência de adequação, afirmaram, também, que não teria sido demonstrada a recusa da parte ré ao fornecimento dos documentos pretendidos, ensejando o não conhecimento do pedido pela ausência de interesse processual.
Nesse contexto, a alteração dessa conclusão demandaria o revolvimento de matéria fática, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ).

5. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo (AREsp), mas negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.376.693/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 13/6/2019.)

Assim sendo, escorreita a r. sentença ao reconhecer a ausência dos requisitos atinentes à adequação da via/interesse processual para o ajuizamento da ação de produção antecipada de prova.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)